Tribunal: TJSP
Processo: 1002208-94.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ção da instrução. Laudo pericial que reclama esclarecimentos. Sentença anulada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002208-94.2022.8.26.0348; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2024; Data de Registro: 15/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Claudio Godoy

Comarca:

Mauá

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2024

Data de publicação:

15/05/2024

Ementa:

Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em virtude de suposto erro médico. Sentença de improcedência. Necessidade de retorno dos autos à origem para complementação da instrução. Laudo pericial que reclama esclarecimentos. Sentença anulada. Recurso parcialmente provido.